Tribunal: STF
Processo: HC 262266
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 997.612/MG (e-doc. 2, p. 8-13).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu da mencionada impetração. Sobreveio agravo regimental, resultando no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que toda a prova utilizada – mensagens de WhatsApp e dados de celular – foi obtida sem autorização judicial, violando o art. 5º, XII, da Constituição, o art. 1º da Lei nº 9.296, de 1996, o art. 7º da Lei nº 12.965, de 2014, e o art. 157 do CPP. Afirma que tanto sentença como acórdão se basearam em prova ilícita, mesmo após embargos de declaração que apontaram a questão. Argumenta ainda que não ficou comprovado o vínculo estável e permanente exigido para o crime de associação para o tráfico, havendo apenas fotos e indícios frágeis, em desacordo com a jurisprudência do STJ. Invoca o Tema/RG 506 do STF, destacando que a pequena quantidade de droga (menos de 17 g) presume porte para uso pessoal (art. 28), e critica contradições entre depoimentos policiais e a perícia. 



    6. Pede, liminarmente, a soltura imediata, e no mérito: (i) reconhecimento da ilicitude da prova e absolvição; ou, subsidiariamente, (ii) absolvição quanto ao art. 35 e aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006.



    7. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou que o título condenatório transitou em julgado no dia 02/04/2025 — AREsp nº 2.673.282/MG.



 



    É o relatório.



     Decido.



    8. Observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente, inexistindo análise das matérias no âmbito do Habeas Corpus nº 997.612/MG. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado no dia 02/04/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018)



     10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator